Tribunal: TJBA
Processo: 8033890-02.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8033890-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES EM CONVÊNIO DURANTE GESTÃO ANTERIOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA EX-GESTOR. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EFETIVAS PARA REPARAÇÃO DO DANO. INÉRCIA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA Nº 615/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. TEMA 777/STJ. LEGALIDADE DO PROTESTO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Amélia Rodrigues em face do Estado da Bahia, visando à sustação ou cancelamento do protesto da Certidão de Dívida Ativa nº 61920180123, no valor de R$ 507.521,18, decorrente de inadimplemento em convênio firmado com a CONDER. O Município alegou que as irregularidades ocorreram em gestão anterior e que ajuizou ação de improbidade contra o ex-prefeito, sustentando que o protesto compromete sua imagem, crédito e capacidade de firmar convênios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o protesto da CDA nº 61920180123 é legítimo mesmo diante do ajuizamento de ação de improbidade pela gestão atual contra o ex-prefeito responsável pelas irregularidades; (ii) avaliar se o Município adotou todas as providências cabíveis para afastar a exigibilidade do débito e os efeitos do protesto com base na Súmula nº 615 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O protesto de certidão de dívida ativa regularmente constituída é instrumento legítimo e autônomo de cobrança da Fazenda Pública, conforme o Tema 777 do STJ (REsp 1.686.659/PR). 4. A CDA nº 61920180123 foi emitida após Tomada de Contas Especial e Processo de Reparação de Danos, com regular notificação do Município, que se manteve inerte, não apresentando justificativas, pagamento, parcelamento ou qualquer manifestação administrativa. 5. A simples propositura de ação de improbidade administrativa contra o ex-gestor não configura, por si só, adoção de todas as providências exigidas para afastar a exigibilidade do débito, conforme interpretação consolidada da Súmula nº 615 do STJ. 6. A responsabilidade pelo cumprimento de obrigações em convênios é do ente federado, independentemente da alternância de mandatários, conforme o art. 70, parágrafo único, da CF/1988. 7. A ausência de atuação administrativa por parte da atual gestão — como oferecimento de garantia, pedido de parcelamento ou instauração de tomada de contas — inviabiliza a aplicação das hipóteses excepcionais previstas na legislação estadual (Decreto nº 9.683/2005) e na Instrução Normativa STN nº 01/1997. 8. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que o simples ajuizamento de ação judicial não é suficiente para afastar os efeitos de inadimplência oriunda de gestões anteriores, sem demonstração de diligência concreta do Município. 9. O protesto da CDA não constitui sanção, mas meio extrajudicial de estímulo à adimplência, e sua manutenção não impede transferências constitucionais obrigatórias, apenas afetando transferências voluntárias. 10. A legalidade do protesto está amparada nos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência (CF, art. 37, caput). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Pedido improcedente. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. O protesto de Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída é legítimo, mesmo que a inadimplência decorra de gestão anterior, quando o Município não comprova ter adotado todas as providências cabíveis para regularização administrativa do débito. 2. O ajuizamento de ação de improbidade administrativa contra ex-gestor, por si só, não afasta a exigibilidade do crédito inscrito nem justifica a sustação ou cancelamento do protesto. 3. A responsabilidade por convênios e obrigações administrativas é institucional, recaindo sobre o ente público, independentemente da alternância de governos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; art. 70, parágrafo único; Lei nº 6.830/80, art. 3º e art. 38; CTN, art. 204; LC nº 101/2000, art. 25, § 1º, IV, 'a'; Decreto Estadual nº 9.683/2005, art. 1º; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 146; Decreto Estadual nº 15.805/2014, art. 41, § 2º; Instrução Normativa STN nº 01/1997. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO ORDINÁRIA N.º 8033890-02.2025.8.05.0000, em que é Autor MUNICÍPIO DE AMELIA RODRIGUES e Réu ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTES os pleitos exordiais, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.